Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-04.2014.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000806-04.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UALISSON SILVA SANTOS - CPF: 042.412.261-83 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), DJOSEF LUIZ PICH - CPF: 056.574.811-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALBERTO JUNIO FERREIRA MARTINS - CPF: 066.279.651-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
TENT
A
DO.
CONDENAÇÃO
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.

1.
A
VENTADA
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PELO PRIMEIRO
APELANTE
.
ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS
.

I
M
POSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA
DENÚNCIA
.
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
.

2.
PEDIDOS DE AMBOS OS APELANTES
.

APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA CRUENTA E IMPERFEITA. ADEQUADA A REDUÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE).
3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
.

É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante
preconiza
o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal
, motivo pelo qual o pedido do primeiro apelante não pode ser deferido.

2
.
A fração de diminuição da pena em razão da tentativa de homicídio deve observar o
iter criminis
percorrido pelo agente e o perigo de morte causado à vítima. Portanto, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro desta. No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação. No presente caso, tendo a conduta
dos
apelantes
exposto o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de homicídio a vítima sofreu apenas
um corte superficial
, tratad
o
com sutura e sem necessidade de internação, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

3
.
R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s

de apelação criminal interposto
s

por

Ualisson
Silva Santos

e

Djosef

Luiz
Pich
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/
MT
,
que
,

nos autos da

Ação Penal
n.
0000806-04.2014.8.11.0021
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
-os

pela
prática do delito de homicídio qualificado
pelo motivo fútil
(art. 121, § 2º, I
I
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal) cometido
contra a
vítima
Alberto
Junio
Ferreira Martins
,
à
pena
individual
de
6
(
seis
) anos

de reclusão
,
no
regime inicial
semiaberto.

Ualisson
Silva
,

nas razões
encontradiç
as

n
o ID
181541291
,

pugna

pela anulação da sua condenação e pela realização de
novo julgamento
do Tribunal do Júri
, ao argumento de que a decisão
do Conselho de Sentença
, ao reconhecer a sua participação no crime e
acolher a qualificadora da motivação fútil,
foi manifestamente contrária às provas
destes
autos
;

e,

s
ub
sidiariamente,
a
aplicação da causa de diminuição de pena
da tentativa
na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Djosef
Luiz
, nas razões constantes no ID
181541292
,
requer
a reforma da dosimetria da pena, a fim de que
a causa de diminuição de pena da
tentativa (art
.
14, II, do Código Penal) seja

aplicad
a
em seu grau máximo.

Nas
contrarrazões
que constam

no ID

181541294
,

o Ministério Público

postula o
desprovimento

d
os

recurso
s defensivos
,
no que foi acompanhado
pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
182642173
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
n
o ID
181541175
, p. 01
-05
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, por volta das 05h15 do dia 04 de março de 2014, no local conhecido popularmente por “Inferninho”, situado no Bairro Industrial, nesta cidade de Água Boa-MT, os denunciados, em conluio de vontades, um aderindo à conduta do outro, agindo com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de uma arma branca (canivete), desferiram um golpe no tórax do adolescente Alberto Junior Ferreira Martins, de 17 anos, causando-lhes as lesões corporais descritas no relatório médico de fl. 22, não obtendo êxito em seu intento criminoso pois erraram a execução do golpe, o qual acertou ponto não letal do corpo da vítima.

Segundo apurou-se, a vítima e dois colegas, Alison Rosa Lima e Thiago de Jesus Siqueira, estavam em um evento no Parque de Exposição desta cidade, tendo o denunciado
Ualisson
, por volta das 4h, iniciado uma discussão com Thiago de Jesus Siqueira, em razão de um empurrão. Durante a discussão, o denunciado
Ualisson
tentou agredir fisicamente Thiago, sendo que a vítima interferiu na discussão, defendendo Thiago. Em seguida os denunciados saíram do Parque de Exposição.

A vítima e seus amigos também saíram do Parque de Exposição e se dirigiram para uma festa no “Inferninho” e ao chegarem no local se depararam com os denunciados. Minutos depois, estes se aproximaram da vítima tendo o denunciado
Ualisson
desferido um golpe de capacete na
cabela
desta. A vítima atordoada abaixou-se, devido a dor, e em seguida foi golpeada com uma arma branca, do lado direito das costas, sendo socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional deste município.

As pessoas de Thiago e Alison, colegas da vítima que estavam no local, relataram que presenciaram o denunciado com uma arma branca (canivete), suja de sangue, nas mãos, após os fatos, bem como relataram que os denunciados deixaram o local em uma motocicleta conduzida por
Ualisson
tendo
Djosef
como carona.

Os denunciados cometeram o crime por motivo banal, apenas pelo fato
da
vítima ter defendido Thiago quando este discutia com o denunciado
Ualisson
, horas antes, o que caracteriza o motivo fútil.

[...]
.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado
tentado
ficou comprovada por intermédio dos documentos
constantes
destes
autos
;
bem
assim

pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Em
relação à autoria delitiva
,

Ualisson
Silva

alega que não
existem provas acerca
da

sua
participaç
ão
no crime
narrado na denúncia, motivo pelo qual
a decisão dos jurados contraria as provas produzidas
nestes
autos
.

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5º, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que não ocorreram no caso em apreciação.

Em relação a
essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas:

Bookseller
, 1997, p. 233
)

Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1º, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e seguintes
-
grifo nosso
-
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1º, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 29/10/2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu
na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)

Destacamos

Volvendo-se ao caso
sob apreci
a
ção
,

infere-se que
alegação de
Ualisson
Silva

de que

decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária
às provas destes autos
não se sustenta
, porquanto
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do
crime de
homicídio qualificado
tentado
praticado contra a vítima
Alberto
Junio
Ferreira Martins
, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentad
a

pelo apelante
.

Deveras
,
na fase inquisitiva,
o
ofendido

relatou
que, após um desentendimento com
os apelantes
no
p
arque de
e
xposição, decid
i
u sair e ir até
o local
conhecid
o
como
“
Inferninho
”
. Afirmou
, também,
que, ao chegar
ao

“Inferninho”
, deparou-se
com aqueles
.
E,
n
um
determinado momento, recebeu um golpe de capacete na região da cabeça dado
por
Ualisson
Silva
e, em
seguida, sentiu um corte na região próximo de suas costas. Afirmou
, ainda,
não saber dizer quem teria sido o autor do golpe de canivete, porém informou que, pouco antes,
viu

Ualisson
Silva
com um canivete nas mãos, enquanto discutia com a pessoa de Thiago no
p
arque de
e
xposição.

Por sua vez, a
s testemunhas
Thiago de Jesus Siqueira
e Alisson
Rosa Lima
, colegas da vítima, ao serem ouvidas, afirmaram que, na data dos fatos, os
apelantes
encontravam-se junto
s
, bem como que
viram

Djosef
Luiz
com um canivete sujo de sangue nas mãos. Afirmaram, ainda, que após golpearem o ofendido com a arma branca, os
apelante
s
fugiram do local,
utilizando-se de
uma motocicleta.

Embora a vítima e as testemunhas acima mencionadas
não tenha
m
sido ouvidas em
plenário
,
o
s policiais militares
Naimanhwester
Borges
Hennes
e Weverton Divino
Viega
de Jesus relataram em juízo que assumiram o plantão no dia seguinte aos fatos e receberam a notícia da tentativa de homicídio, como
também
que os
apelantes
seriam os autores do fato, posto que, naquele dia, receberam uma denúncia de que
Ualisso
n

Silva
estava discutindo em uma fes
t
a e ao abordá-lo, por ainda estar no período de flagrância,
fizeram a sua
prisão pelo delito de homicídio tentado.

Sendo a
ssim,

em que pesem as razões deduzidas
por
Ualisson

Silva segundo as quais
a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
na hipótese,

os julgadores leigos, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de homicídio
qualificado
tentado
contra a
vítima
Alberto
Junio
Ferreira Martins
, praticado pelo apelante
.

Logo
, diante das declarações
da vítima e
das testemunhas
e das
demais provas produzidas em ambas as fases da
instrução criminal,
não persistem dúvidas
de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar
a condenação

de
Ualisson
Silva
.

Além do mais
,
tendo

o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A propósito, sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o
Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(
TJMT -
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos

É

imprescindível consignar
, ainda nessa senda,

que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o
Enunciado Criminal
Orientativo
n
.
13 des
t
a
C
orte de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando

por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

Nesse mesmo contexto, não se pode cogitar em nulidade da decisão na parte que reconheceu a qualificadora do motivo fútil, considerando que
a
vítima e os
apelantes
relataram que toda a briga ocorreu apenas por causa de uma “trombada” momento antes.

Dessa forma
, existem nestes autos provas que demonstram que
Ualisson
Silva

tentou
ceifou a vida da vítima por motivo fútil, razão pela qual, de forma coerente e acolhendo a versão que julgaram mais verossímil, os jurados acabaram por reconhecer a

qualificador
a

descrita na denúncia
.

Por outro lado, o pedido
comum
de majoração da fração utilizada para a causa de diminuição de pena da tentativa
, igualmente,

não
deve ser acolhido.

Com efeito, o percentual de diminuição da pena pela tentativa deve se pautar no
iter criminis
percorrido pelo agente, ou seja, a redução de pena deve ser menor quanto maior for a proximidade da consumação do delito. Destarte, se o desenvolvimento do crime foi impedido no início, a diminuição da pena será maior; caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação: a redução será menor.

Aliás, s
obre a temática, sobreleva-se destacar a lição de Rogério Greco, que definiu
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
in
verbis
:

O iter criminis, assim, é composto pelas seguintes fases:

-
cogitação
(
cogitatio
);

-
preparação
(atos preparatórios);

-
execução
(atos de execução);

-
consumação
(
summatum
opus
);

-
exaurimento
.

(...)

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

-
o

agente
consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

-
em
virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, naquilo que guarda pertinência com a aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da pena, o citado doutrinador preleciona de forma clara e insofismável que

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à matéria, deixou assentado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO DO ROUBO. INVERSÃO DA POSSE E CESSAÇÃO DA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA.
CAUSA DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/3. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. CRITÉRIO IDÔNEO
.
MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
-
Quanto à fração aplicada para a redução da pena, em razão do delito tentado, sua modulação é inversamente proporcional ao iter criminis percorrido. É dizer: quanto maior o caminho percorrido pela conduta do agente, antes de efetivamente violar o bem juridicamente tutelado pela norma, maior o perigo ao qual o bem jurídico resultou exposto e maior será o desvalor da conduta, a ensejar uma menor redução da pena
. - A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou que
consuma-se
o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (Súmula 582/STJ). - Na hipótese, o ora agravante e os corréus, como ficou bem delimitado no quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, chegaram muito perto da inversão da posse da res acompanhada da cessação da violência e da grave ameaça, "somente não logrando a subtração do objeto, último ato antes da consumação do roubo próprio, porque foram flagrados pelo policial militar José Antônio" (fl. 366), de modo que o iter criminis foi percorrido quase na integralidade, autorizando uma redução mínima da reprimenda. - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem é tarefa inviável em sede de habeas corpus. - Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no HC 604.895/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22.09.2020 e publicado no
DJe
de 28.09.2020)
Destacamos

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre a temática da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.”

Sendo assim, para a dosagem da causa geral de diminuição de pena relativa à tentativa de homicídio, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), deve-se ter mente, no mínimo, três estágios de aproximação da consumação do resultado morte: 1º estágio: tentativa branca ou incruenta, em que o agente nem sequer chega a lesionar a vítima; 2º estágio: tentativa cruenta, mas imperfeita, em que o agente, apesar de ter lesionado a vítima, não praticou todos os atos necessários à consumação, isto é, quando as lesões não atingem região vital desta; 3º estágio: tentativa cruente, mas perfeita, em que o agente, além de ter lesionado a vítima, atinge-a em região vital, de modo que os ferimentos causados seriam suficientes para a consumação do resultado, caso não houvesse o pronto socorro
do ofendido
.

No primeiro estágio, recomenda-se a maior fração de redução da pena 2/3 (dois terços), pois é o mais distante da consumação; no segundo, a fração intermediária 1/2 (metade), pois é um estágio intermediário; no terceiro, a fração mínima 1/3 (um terço), por se tratar de estágio mais próximo da consumação.

No caso destes autos, tendo a conduta praticada
pelos apelantes exposto
o bem jurídico tutelado a perigo intermediário de lesão, uma vez que na tentativa de
ho
micídio a vítima sofreu apenas
um corte superficial
, tratad
o
com sutura e sem necessidade de internação, ou seja, uma tentativa cruenta e imperfeita, adequada a redução da pena na fração de 1/2 (metade).

Posto isso
, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao s recurso s interposto s por Ualisson
Silva Santos

e

Djosef

Luiz
Pich
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024